Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-51.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801292-51.2023.8.14.0022

APELANTE: THIAGO DE SOUSA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03 à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, objetivando, apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação quanto ao crime do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06; (ii) saber se é devido o reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP; e, (iii) saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

M
aterialidade e autoria do delito de tráfico de drogas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
,
laudo toxicológico definitivo - atestando a natureza (cocaína e maconha) e quantidade das drogas apreendidas (23,2g – fracionados em 43 “petecas”) -, e
depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

4. A
atenuante da menoridade relativa, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do STJ.

5. Inviável o reconhecimento d
a
causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06
, haja vista
a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína) e a quantidade total (43 “petecas”), não utilizadas na primeira fase da dosimetria,
aliadas a outros
elementos que evidenciam a dedicação do apelante às atividades criminosas, como a apreensão de
dinheiro, arma de fogo e munições, tanto é que ele também restou condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por THIAGO DE SOUSA MACIEL, termo no ID – 24515537, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID – 24515525), que o condenou pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 24515545), requer, apenas quanto ao delito de tráfico de drogas, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID - 24515548), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25732941, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 24515479) o que segue:

“Narra o inquérito policial que em 04/10/2023, aproximadamente às 1h30, nas imediações da Rua Dr. João Hipólito, nesta cidade de Igarapé-Miri, agentes da autoridade policial em diligência prenderam o acusado THIAGO DE SOUSA MACIEL por tráfico de entorpecentes, na posse de 33 porções de maconha e 10 porções de óxi, R$13,00, bem como uma arma caseira calibre 22 e munições.

A investigação evidenciou que os agentes policiais em diligência investigativa referente a assalto recente das lojas americanas nesta cidade, receberam informações de que os assaltantes estavam escondidos na respectiva área, diante do que localizaram o acusado, já conhecido por passagens anteriores, e realizaram abordagem e busca pessoal.

Concluídas as diligências, os agentes policiais conduziram e apresentaram o indiciado, as substâncias entorpecentes, o material e o valor em espécie à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais.

Ouvido pela autoridade policial, o acusado confessou a autoria do crime, revelando ainda fazer parte da facção comando vermelho. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei nº 10.826/03,
sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 24515525), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a defesa não se insurgiu contra a condenação pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
restou
comprovada
através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, auto de constatação provisório de laudo toxicológico, todos constantes do ID – 24515465, e
laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo
nº 2023.05.000650-QUI (ID – 24515521) atestando ter sido encontrado em poder do recorrente
43 (quarenta e três)
embalagens do tipo
“petecas”
, contendo
1,9g
(um grama e nove decigramas) de
cocaína
e
21,3g
(vinte e um gramas e três decigramas) de
maconha
. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas EDINALDO ALMEIDA GOMES e ÉRCIO DA COSTA FARIAS, policiais militares, relataram que, no dia do fato, estavam em ronda pelo Bairro Cidade Nova, no Município de Igarapé-Miri, quando se depararam com o denunciado, já conhecido da polícia, o qual tentou empreender fuga em uma moto, mas acabou alcançado na frente da sua residência, sendo que com ele encontraram uma arma de fogo e as drogas apreendidas.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou o fato criminoso a ele imputado.

Não obstante, extrai-se da prova oral que, de fato, o
apelante
praticou o crime de tráfico de entorpecentes, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha e de cocaína
,
fracionada em
pequenas porções do tipo
“petecas”
,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “transportava” e “trazia consigo” os entorpecentes apreendidos.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória
.

É o entendimento pacífico de diversos Tribunais, inclusive do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - I
MPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

2 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

Improcedente
, senão vejamos:

Primeiramente, anota-se que a pena-base do réu quanto ao delito de tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que, por óbvio, mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, muito embora o apelante seja de, de fato, menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, conforme carteira de identidade no ID – 24515465, não há se falar em reconhecimento da
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no 65, I do CP
[2]
, a qual é
genérica
e, por força da
Súmula 231, do STJ
[3]
, a qual se encontra em plena vigência,
não pode conduzir a reprimenda para
quantum
abaixo do mínimo legal
.

3 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

Igualmente
improcedente
, haja vista a
natureza

de um dos entorpecentes apreendidos
(cocaína), de alto poder deletério, e da
quantidade

total
(
43 “petecas”
), não utilizadas na primeira etapa dosimétrica,
aliadas a outras circunstâncias do delito
, como a apreensão de dinheiro, 01 (um) revólver de calibre .22 e 02 (dois) estojos de munição de mesmo calibre, conforme
auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 24515465) e
laudo pericial de mecanismo e potencialidade nº 2023.05.000479-BAL (ID – 24515520), evidenciando a
dedicação do recorrente a atividades criminosas
, tanto que ele, inclusive, também restou condenado nestes autos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É a jurisprudência consolidada do STJ, em suas duas turmas com competência em matéria criminal,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4.
A Corte estadual afastou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas, como a apreensão de grande quantidade de drogas e munições
.

5. A desconstituição do julgado demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

6. A jurisprudência do STJ entende que a ausência de laudo pericial não impede a condenação por posse irregular de munições, visto se tratar de crime de mera conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 2.
A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por elementos concretos, afasta a aplicação do tráfico privilegiado
. 3. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por posse irregular de munições, por se tratar de crime de mera conduta. (...)”
(STJ, AgRg no HC 957.938 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJ/SP, j. 02/04/2025) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

(...)

II - No presente caso,
houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em razão não apenas da apreensão de 1,9 kg de maconha, mas da apreensão
de uma balança de precisão, além
de 16 (dezesseis) munições intactas e dois revólveres de calibre .38, tendo sido os agravantes condenados, concomitantemente, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado
.

III - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 902.828 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/05/2024) (grifo nosso)

Mantida a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, permanece a pena do réu pelo delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06 em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais,
malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena em relação ao crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública. Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, de modo que a preservo.

Por fim, tendo em vista a regra do art. 69, do CP
[4]
, mantenho a pena total definitiva do réu em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher;

[3]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Belém, 28/05/2026